Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-68.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-68.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREUZA LEITE VIEIRA

Advogado(s)
:
CLAUBER ROSSI SILVA LOBO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. ART. 489, §1º, IV, CPC. INEXISTÊNCIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO NA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO À INICIAL. ART. 303, §2º, C/C ART. 485, IV, CPC. INAPLICABILIDADE DA JUSTA CAUSA (ART. 223, §1º, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a intempestividade do aditamento à inicial em tutela de urgência antecedente.

A parte Apelante alegou: (i) nulidade da sentença por omissão quanto à tese de justa causa na contagem do prazo; e (ii) no mérito, que o aditamento seria tempestivo em razão de erro do cartório na indicação das datas.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão relevante capaz de gerar nulidade da sentença;

(ii) saber se o aditamento à inicial foi tempestivo ou se há justa causa apta a afastar a preclusão.

Razões de decidir

Nulidade por omissão. Não há omissão quando o juiz utiliza fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência do STJ. A sentença baseou-se na publicação oficial do DJe e na contagem legal do prazo, motivo autônomo e suficiente para o julgamento. A certidão auxiliar não possui força para infirmar a publicação oficial.

Dever de diligência do advogado. A contagem do prazo deve ser realizada exclusivamente com base no DJe (art. 224 do CPC). A existência de informação equivocada ou paralela não afasta o dever profissional de verificar o prazo na publicação oficial.

Intempestividade. O aditamento foi apresentado quase vinte dias após o fim do prazo legal, que se encerrou em 22/05/2019.

Justa causa. Não se configura justa causa (art. 223, §1º, CPC), pois não houve fato imprevisível ou inevitável. Erro de cálculo decorrente de opção por se basear em certidão auxiliar é risco da atividade processual e não exclui a preclusão.

Sentença mantida. Correta a extinção do processo por intempestividade do aditamento, nos termos do art. 303, §1º e §2º, combinado com art. 485, IV, CPC.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento

Não há nulidade por omissão quando a sentença utiliza fundamento suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos apresentados.

A contagem do prazo deve observar exclusivamente a publicação oficial do DJe, não configurando justa causa a confiança em certidões auxiliares.

A apresentação intempestiva do aditamento à inicial impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os arts. 303 e 485 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8000486-68.2019.8.05.0032
, interposto por
CREUZA LEITE VIEIRA,
e como Apelada
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus demais termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).